Tribunal: STF
Processo: HC 173787
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Maus antecedentes. Não aplicação do período depurador quinquenal da reincidência (art. 64, I, do CP). Julgamento de mérito do RE 593.818-RG/SC. Tema 150 da Repercussão Geral. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública de Minas Gerais em favor de Deivid Durães da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Rogério Schietti Cruz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 468.223/MG.
    O Paciente foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa, pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). Em sede de apelação, a Corte local deu parcial provimento ao recurso para fixar a pena em 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão mais 575 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença. 
    Extraio do ato dito coator:
    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. ULTRAPASSADO O PERÍODO DEPURADOR DO ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão combatida foi clara ao demonstrar que a jurisprudência desta Corte Superior admite a valoração negativa dos antecedentes criminais com base em condenação definitiva mesmo que ultrapassado o período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal. 
    2. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. 
    3. Agravo regimental não provido.
    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, que as condenações transitadas em julgado há mais de 5 anos não podem configurar maus antecedentes. Por esse motivo, reputa ilegal a exasperação da pena-base realizada com esse substrato. Requer o decote, na primeira fase da dosimetria, da valoração negativa dos antecedentes, em ordem a redimensionar a pena-base para o mínimo legal. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    É firme nesta Suprema Corte o entendimento de que condenações anteriores transitadas em julgado, alcançadas pelo decurso do prazo de 5 anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração de maus antecedentes (ARE 925.136-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin; HC 107.456/RS, Rel. Min. Roberto Barroso; RHC 181.785, da minha relatoria). 
    A matéria foi recentemente estabilizada na definição do tema 150 da Repercussão Geral no RE 593.818/SC (Dje de 23.11.2020, Rel. Min. Roberto Barroso), ocasião em que o Plenário desta Suprema Corte, por maioria – a cuja corrente majoritária me filiei acompanhando o voto do Ministro Roberto Barroso -, fixou a seguinte tese: ‘Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal nos termos do voto do Relator’. 
    Eis a ementa do julgado:
    DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal.
    2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal).
    3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena.
    4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.
    Portanto, o ato dito coator está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de novembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora